Tribunal: STF
Processo: Rcl 90193
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO NO SUS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1.234. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMA Nº 793-RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. O caso versa sobre fornecimento de tratamento médico (procedimento cirúrgico), razão pela qual se aplica o Tema 793-RG, e não os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, que tratam exclusivamente do fornecimento de medicamentos.

    2. Esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação ser composto por qualquer um deles (Tema 793-RG). No caso, não é imprescindível a inclusão da União no polo passivo. Precedentes.

    3. Eventual reparação pelos custos incorridos pelo Estado poderão ser ressarcidos pela União. 

    4. Agravo não provido.